Tribunal: TJBA
Processo: 0000394-21.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000394-21.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO VICTOR DE SOUZA MISAEL

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A VERBAS DO FGTS. REJEIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de trabalho celebrado sem prévia aprovação em concurso público, mas determinou o pagamento de verbas relativas ao FGTS. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS em relação a contrato de trabalho nulo.

III.
Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir provas consideradas desnecessárias, conforme o art. 370, p.u., do CPC/2015.
4. Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, subsiste o direito ao pagamento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 596.478/RR) e pelo TST (Súmula 363).
5. Comprovada a prestação de serviços e a ausência de prova do recolhimento do FGTS pelo Município, é devida a condenação.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC."
"2. Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com a Administração Pública sem concurso público, é devido o recolhimento do FGTS em favor do trabalhador."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; CPC, art. 370, p.u.; Lei nº 8.036/1990, arts. 15 e 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; TST, Súmula 363; TJBA, Apelação Cível nº 00002175720148050254.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº0000394-21.2014.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como APELANTE, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e APELADO, JOÃO VICTOR DE SOUZA MISAEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.